Tribunal: TJES
Processo: 5013474-81.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. NULIDADE DE FILIAÇÃO. FRAUDE CONTRATUAL. VULNERABILIDADE DO IDOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por R.G.J. em face da associação Amar Brasil Clube de Benefícios, visando à cessação de descontos mensais indevidos em benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores pagos e indenização pelos danos morais sofridos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de relação jurídica, a repetição em dobro dos valores descontados e fixando indenização moral em R$ 2.000,00. Ambas as partes apelaram: a autora, pleiteando a majoração da indenização e dos honorários sucumbenciais; e a ré, em recurso adesivo, requerendo gratuidade de justiça e afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação válida da autorização da autora para os descontos realizados; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado; e (iii) determinar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à ré e o afastamento da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contestação tempestiva pela ré torna incontroversas as alegações da autora quanto à inexistência de vínculo jurídico que autorizasse os descontos em seu benefício previdenciário.

A “ficha de filiação” apresentada pela ré, supostamente firmada por meio eletrônico, não possui assinatura digital qualificada nos termos da legislação brasileira nem comprovação técnica idônea de autenticidade, sendo inválida como prova de anuência contratual.

A verificação técnica da autenticidade documental por meio da plataforma oficial do ITI retornou negativa, e o QR Code do contrato direciona a site vinculado à própria ré, o que compromete sua confiabilidade e revela tentativa de simulação de validade jurídica.

A existência de milhares de reclamações semelhantes contra a ré, somadas a reportagens investigativas e dados oficiais da CGU, demonstram a prática reiterada e sistemática de descontos não autorizados em benefícios de idosos, revelando padrão de conduta fraudulenta.

A indenização por danos morais deve considerar a reprovabilidade da conduta, o sofrimento da vítima e o caráter pedagógico da sanção. Diante da gravidade e reiteração da prática lesiva, mostra-se razoável a majoração da indenização para R$ 30.000,00.

A ré não comprovou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão da gratuidade da justiça, tampouco apresentou justificativas aptas a afastar sua responsabilidade pelos danos causados à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso adesivo da ré desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura eletrônica qualificada e a falta de elementos técnicos idôneos tornam inválido o suposto contrato eletrônico apresentado como fundamento para descontos em benefício previdenciário.

A prática reiterada de descontos não autorizados por associação em proventos de idosos configura conduta abusiva, ensejando indenização por danos morais.

É devida a majoração da indenização moral em razão da gravidade da violação e do padrão sistemático de lesões a direitos de consumidores idosos.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica, o que não ocorreu nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X; 230. CDC, arts. 4º, I; 6º, VI; 42, parágrafo único. Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão, mas fundamentação baseada em ampla notoriedade pública e verossimilhança de fatos amplamente documentados.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013474-81.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA GONCALVES JARDIM

APELADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. NULIDADE DE FILIAÇÃO. FRAUDE CONTRATUAL. VULNERABILIDADE DO IDOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por R.G.J. em face da associação Amar Brasil Clube de Benefícios, visando à cessação de descontos mensais indevidos em benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores pagos e indenização pelos danos morais sofridos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de relação jurídica, a repetição em dobro dos valores descontados e fixando indenização moral em R$ 2.000,00. Ambas as partes apelaram: a autora, pleiteando a majoração da indenização e dos honorários sucumbenciais; e a ré, em recurso adesivo, requerendo gratuidade de justiça e afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação válida da autorização da autora para os descontos realizados; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado; e (iii) determinar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à ré e o afastamento da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contestação tempestiva pela ré torna incontroversas as alegações da autora quanto à inexistência de vínculo jurídico que autorizasse os descontos em seu benefício previdenciário.

A “ficha de filiação” apresentada pela ré, supostamente firmada por meio eletrônico, não possui assinatura digital qualificada nos termos da legislação brasileira nem comprovação técnica idônea de autenticidade, sendo inválida como prova de anuência contratual.

A verificação técnica da autenticidade documental por meio da plataforma oficial do ITI retornou negativa, e o QR Code do contrato direciona a site vinculado à própria ré, o que compromete sua confiabilidade e revela tentativa de simulação de validade jurídica.

A existência de milhares de reclamações semelhantes contra a ré, somadas a reportagens investigativas e dados oficiais da CGU, demonstram a prática reiterada e sistemática de descontos não autorizados em benefícios de idosos, revelando padrão de conduta fraudulenta.

A indenização por danos morais deve considerar a reprovabilidade da conduta, o sofrimento da vítima e o caráter pedagógico da sanção. Diante da gravidade e reiteração da prática lesiva, mostra-se razoável a majoração da indenização para R$ 30.000,00.

A ré não comprovou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão da gratuidade da justiça, tampouco apresentou justificativas aptas a afastar sua responsabilidade pelos danos causados à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido. Recurso adesivo da ré desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura eletrônica qualificada e a falta de elementos técnicos idôneos tornam inválido o suposto contrato eletrônico apresentado como fundamento para descontos em benefício previdenciário.

A prática reiterada de descontos não autorizados por associação em proventos de idosos configura conduta abusiva, ensejando indenização por danos morais.

É devida a majoração da indenização moral em razão da gravidade da violação e do padrão sistemático de lesões a direitos de consumidores idosos.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica, o que não ocorreu nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X; 230. CDC, arts. 4º, I; 6º, VI; 42, parágrafo único. Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão, mas fundamentação baseada em ampla notoriedade pública e verossimilhança de fatos amplamente documentados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora, e desprover o recurso adesivo da ré, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos por
Rosângela Gonçalves Jardim
, autora da presente ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais, e pela requerida Amar Brasil Clube de Benefícios, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (id
13099693
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
(a)
declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a inexigibilidade dos valores cobrados;
(b)
condenar a ré à repetição do indébito, em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;
(c)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A autora/apelante pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, bem como pela elevação dos honorários advocatícios de sucumbência (id.
13099694
).

Por sua vez, a ré interpôs recurso adesivo (id.
13099695
), postulando:
(i)
a concessão da gratuidade de justiça e
(ii)
o afastamento da condenação por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes (ids.
13099698
e
13099701
).

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos,
conheço
de ambos os recursos e passo à análise do mérito.

A autora, ora apelante, relatou que, em outubro de 2024, tomou conhecimento de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, originados desde fevereiro de 2023, no importe mensal de R$ 70,69. Os débitos identificados estavam identificados com a rubrica “
CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069
”.

Afirmou que jamais assinou contrato com a sociedade demandada nem autorizou quaisquer descontos. Em função disso, pugnou pela restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, bem como pela indenização por danos morais, fixando o valor pretendido em R$ 30.000,00.

Citada, a ré permaneceu inerte no prazo legal para contestar, apresentando apenas manifestação posterior, sob o id.
13099691
, na qual alegou que os descontos foram suspensos e que a autora havia espontaneamente aderido à associação, usufruído dos benefícios ofertados por quase dois anos e que a suposta filiação estaria formalizada mediante
assinatura eletrônica
, acompanhada de dados como
nome
,
data
,
hora
,
local
,
IP
,
hash
e
geolocalização
.

Juntou, ainda, suposta ficha de filiação e autorização para desconto previdenciário (id.
13099692
).

Cumpre salientar que o processo foi concluso dias após severa repercussão nacional acerca de esquemas fraudulentos envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários de milhares de segurados, prática cuja estimativa de prejuízo
supera a cifra de R$ 6 bilhões
, de acordo com reportagens jornalísticas amplamente divulgadas.

A partir de consulta realizada nas páginas “
Reclame Aqui
” e nos canais de avaliação da empresa no
Google
, observa-se
volume expressivo de reclamações
com teor idêntico ao ora discutido: aposentados e pensionistas alegando que jamais firmaram contratos com a associação, mas que passaram a sofrer descontos mensais em seus benefícios, sem consentimento. Há centenas —
possivelmente milhares
— de manifestações públicas em idêntico sentido, o que evidencia que a situação ora judicializada não é um caso isolado, mas sim parte de um padrão reiterado de conduta lesiva da parte ré:

“
Esta empresa, sem meu consentimento, está me cobrando mensalidade em meu inss. Tentei fazer a exclusão através do Meu INSS e não consegui. O telefone de SAC informado, desliga a ligação sem atender.
”
1

“E
u, *****, venho por meio desta manifestar minha insatisfação e formalizar uma reclamação referente a descontos indevidos no valor de R$ ***** (*****), realizados em meu nome pela Associação de Contribuição ABCB SAC N***** desde janeiro de ***** em meu benefício previdenciário, sem a minha autorização ou qualquer tipo de consentimento prévio. Solicito que sejam tomadas imediatamente as seguintes providências. * Suspensão imediata dos descontos indevidos; *Restituição integral de todos os valores descontados até o momento, devidamente corrigidos; *Apresentação do contrato ou qualquer documento assinado por mim, que comprove a autorização desses descontos. Deixo claro que nunca solicitei, autorizei ou assinei qualquer documento que permitisse esse tipo de desconto. Para continuidade da tratativa, segue abaixo meus dados de contato: Telefone: ***** E-mail: ***** Sem mais, *****”
2

“
Notei que havia sido feito descontos indevidos no meu benefício e abri uma reclamação a atendente Ariane entrou em contato através do telefone ***** e me enviou o comprovante de cancelamento e informou que a ressarcimento em até 15 dias úteis e até agora não recebi o valor no dia do cancelamento a atendente falou que teria que tirar a reclamação para dar continuidade ao estorno agem de [Editado pelo Reclame Aqui] com os idosos até nisso. Quero meu dinheiro de volta.
”
3

“
Sou aposentado do INSS e desde março de 2024 estão descontando mensalmente um valor que nunca autorizei. Entrei em contato no dia 16/04 e me informaram que em 10 dias estaria na minha conta. Não depositaram. Entrei em contato e disseram que agora é com o INSS. Arquivos em anexo comprovam a conversa com promessa de depósito e a carta de exclusão do desconto
.”
4

“
Por várias vezes me ligaram oferecendo os serviços do clube de benéficos e eu informava sempre que não queria, pois já tenho convênio médico, desconto em medicamentos e os serviços que estava oferecendo. Hoje, 05/05, entre no extrato do meu benefício, e vi que estão debitando sem a minha contratação. É um desrespeito o que eles fazem com o beneficiário do iNSS, incluindo um serviço que não solicitamos e nem queremos.
”
5

“
Descontos indevidos no pagamento do meu pai vai INSS.A polícia será acionada
.”
6

“
Organização criminosa e mafiosa!! Descontaram em meu benefício 2,5% referente a uma contribuição que jamais aderi. Fiz o pedido de exclusão junto ao App Meu INSS, e fui informado que a exclusão acontecerá a partir do segundo desconto..kkkkkk ou seja, máfia das duas instituições ABCB/INSS! Brasil, país do Deus nos Acuda! Serviço público e país de uma maneira geral: Lixo/Esgoto
!!”
7

Além disso, matérias jornalísticas veiculadas na imprensa nacional, como o portal
Metrópoles
8
, apontam que a entidade ré,
Amar Brasil Clube de Benefícios
, está inserida em um esquema estruturado de descontos indevidos, operando sob aparência de legalidade para encobrir práticas fraudulentas:

“São Paulo — Empresas do ramo de seguros e planos de saúde estão por trás das associações envolvidas na farra dos descontos feitos diretamente na folha de pagamento das aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Principais beneficiários dessas entidades, que cobram mensalidades em troca de supostos serviços, os sócios das empresas têm suas digitais na formação e operação das associações, que são formalmente registradas, em sua maioria, em nome de aposentados que moram em bairros de periferia.”

Sobre a apelada AMAR, especificamente, a matéria menciona:

“Uma dessas entidades é a
Amar Brasil Clube de Benefícios
. Ela tinha faturamento de R$ 2,4 milhões em janeiro de 2023 e hoje arrecada R$ 10 milhões mensais com contribuições de aposentados. Desde então, já faturou R$ 104 milhões. Na Justiça, há muitos processos nos quais ela não consegue comprovar a legalidade das filiações de aposentados que lhe garantem os descontos. Há condenações de até R$ 10 mil em indenizações a aposentados.

A Amar tinha 212 mil filiados no início deste ano. Seu acordo com o INSS foi firmado em agosto de 2022. Em novembro daquele ano, a entidade registrou em cartório a ata de eleição dos quadros de sua diretoria atual, composta por aposentados. Na mesma data, foi aprovada a mudança da sede da entidade de Belo Horizonte para o bairro da Vila Olímpia, na zona Sul de São Paulo.

A presidente eleita foi a aposentada Janie Lupianhez Piva, de 69 anos, que tem empresas de comércio de roupas,
e o documento foi redigido pelo secretário administrativo Américo Monte
.
Ele é o elo entre a entidade e empresas do ramo de seguros
. Em nome da neta de Monte, Micaela da Silva Magalhães, de 24, está registrada a empresa “Meu Bem Protegido”, de seguro de veículos.

A “Meu Bem Protegido” não tem suas redes sociais atualizadas desde 2021, mas seu CNPJ está estampado no site da Amar Brasil Prime Clube — quase homônima da associação Amar Brasil —, que vende seguros para colisões e roubos de veículos. Até a última quinta-feira (4/4), a página mantinha documentos com regulamento e manual de serviços nos quais havia também o CNPJ da associação conveniada com o INSS e explicações detalhadas dos benefícios mantidos por ela.

Tudo na documentação tem a mesma identidade visual do site da associação, inclusive um logotipo parecido. Após o Metrópoles questionar a associação Amar Brasil sobre sua relação com a empresa, a entidade negou qualquer vínculo e, no dia seguinte, os documentos com seu CNPJ foram retirados do site da empresa que está em nome da neta do secretário administrativo da entidade.

Sócia da empresa que se mistura com a Amar Brasil,
Micaela chegou a aparecer em um inquérito da Polícia Civil de São Paulo sobre supostas falsificações de assinaturas de idosos para beneficiar empresas de seu pai, Américo Monte Júnior
. Na investigação,
um funcionário da família disse que ela ensinava como copiar assinaturas de clientes para fraudar contratos em empréstimos consignados
. Ele disse que havia filmado a prática, mas, meses depois, contou à polícia que perdeu as imagens. O inquérito foi arquivado.”

A reportagem supracitada informa que a referida associação, formalmente constituída como
defensora de direitos sociais
, arrecada valores milionários mensalmente, havendo, na Justiça, múltiplas ações judiciais idênticas, nas quais a AMAR é vencida por ausência de prova da anuência dos segurados aos descontos realizados.

Reforça-se, portanto, o caráter sistemático da alegada lesão, bem como a gravidade da conduta, que atinge fração vulnerável da população, especialmente idosos em evidente hipossuficiência informacional e financeira.

A extensa matéria investigativa relata os laços da família
Monte
, estabelecendo conexões que remontam à época da pandemia do COVID-19 e às fraudes envolvendo contratos de fornecimento das vacinas ao Governo Federal.

No caso em análise, as fraudes relacionadas a descontos previdenciários parecem ter origem na utilização indevida de dados sensíveis de aposentados e pensionistas.

Na prática, o que se observa é a falsificação de contratos de adesão por parte de determinadas associações. Ao que tudo indica, os supostos benefícios ofertados — como descontos em academias ou planos de saúde — sequer existem, dado que
não há qualquer estrutura operacional capaz de fornecer tais serviços
9
. Nesse sentido, revelam as investigações:

“(...) Segundo as investigações,
na prática, as associações ofereciam serviços como desconto em academias e planos de saúde, mas não tinham estrutura para tal.

Dessa forma, cobravam mensalidades irregulares, descontadas dos benefícios de aposentados e pensionistas, sem a autorização deles. Em muitos dos casos,
as associações falsificavam a assinatura dos beneficiários do INSS
.”

Em outro levantamento, reportado pelo portal CNN Brasil
10
, a Controladoria-Geral da União (CGU) concluiu, com base em amostra de 952 beneficiários do INSS com descontos em suas aposentadorias e pensões, que 71,1% deles não possuíam documentação válida que autorizasse tais débitos. O relatório refere:

“(...) A Controladoria-Geral da União (CGU) identificou, numa amostra de 952 beneficiários com desconto em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), q
ue 71,1% não estão com documentação hábil autorizando o débito de associações e sindicatos
.

“Destaca-se que,
para 373 beneficiários (39,2%), não houve o envio da documentação que evidenciasse a autorização do referido desconto
, sendo que
oito entidades não enviaram qualquer documentação
, quais sejam: ABSP/AAPEN, ABAPEN,
ABCB
, ABENPREV, MASTERPREV, UNASPUB, UNIBAP e UNSBRAS/UNABRASIL”, diz o documento.”

Ainda que se reconheça a independência entre as esferas cível e criminal, sendo incabível o exame de mérito de matéria estranha à competência deste colegiado, não se pode ignorar a plausibilidade das alegações apresentadas pela autora. Tal verossimilhança é reforçada pela existência de milhares de relatos semelhantes amplamente divulgados na internet, e que perduram, ao menos, há mais de um ano.

Diante desse cenário, incumbe ao Poder Judiciário não apenas o poder, mas o dever constitucional e legal de atuar na proteção de indivíduos em situação de hipossuficiência — especialmente os idosos. A atuação judicial encontra amparo na própria Constituição Federal, particularmente em seu artigo 230, que atribui ao Estado, à família e à sociedade a responsabilidade de assegurar o bem-estar da pessoa idosa. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), por sua vez, reforça essa prerrogativa ao assegurar prioridade absoluta na efetivação dos direitos fundamentais dessa população (arts. 3º e 4º).

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) reconhece, em seu artigo 4º, inciso I, a vulnerabilidade do consumidor — especialmente os em condição de fragilidade etária — e, em seu artigo 6º, garante a proteção à dignidade e à integridade física, psíquica e moral do consumidor idoso. O Código Civil, por sua vez, assegura, entre os artigos 1.694 e seguintes, o direito à dignidade, ao respeito e ao amparo, inclusive por meio da responsabilização civil por eventuais danos causados.

Dessa forma, diante de qualquer violação desses direitos — especialmente quando praticada por entidades que se ocultam sob o manto protetor de uma fachada de legalidade associativa — impõe-se a atuação incisiva do Judiciário. Essa atuação poderá ocorrer por meio de ações individuais ou coletivas, com o objetivo de cessar, reparar ou prevenir os danos causados, bem como responsabilizar civil e/ou criminalmente os envolvidos.

É importante destacar que ações judiciais envolvendo vícios em contratos de empréstimos e cartões consignados em nome de idosos não são fenômenos novos no Judiciário. Contudo, há casos que
se distinguem por apresentarem características de um esquema fraudulento sofisticado e bem articulado
.

As pessoas jurídicas citadas nesse modelo fraudulento adotam a estrutura formal de associações de defesa de direitos — principalmente de idosos — para usufruir de benefícios próprios dessas entidades, como imunidades tributárias, menor fiscalização estatal e menos rigidez nos controles financeiros. Esses fatores contribuem para a ocultação de eventuais estruturas criminosas, dificultando a identificação e responsabilização dos verdadeiros beneficiários da fraude. Ademais, esse caráter associativo possibilita que tais entidades celebrem convênios com o INSS, escondendo seus reais propósitos sob a aparente proteção de direitos socialmente relevantes.

Volto-me aos documentos anexados ao processo.

De plano, verifica-se que a assinatura constante no documento apresentado pela apelante, Sra. Rosângela,
difere de forma evidente
da constante na denominada “
ficha de filiação
” juntada aos autos pela apelada ABCB:

(
assinatura posta na declaração de hipossuficiência
)

(
assinatura posta na ficha de filiação
)

Na contestação (id.
13099691
), a apelada afirma que a assinatura foi realizada por meio digital e possui validade jurídica. Alega que o documento contém dados como nome de usuário, assinatura digital, data, hora e local da assinatura, além do
endereço IP
,
hash criptográfico
e
geolocalização
.

Em seguida, a apelada sustenta a validade de contratos eletrônicos com base nos seguintes fundamentos:

“(...) Logo, verifica-se que a legislação brasileira é clara quanto à validade dos contratos celebrados por meios eletrônicos,
seja mediante assinatura por certificado digital regulado pelo ICP-Brasil, seja por outros meios idôneos, tal qual o uso de biometria facial
, geolocalização e outros elementos que identificam o contratante, hipótese dos autos.

Cabe ressaltar que
o laudo apresentado é um registro eletrônico de armazenamento de informações que não possui alterações, sendo garantido pela geração do hash
conforme consta no documento supramencionado que serve para garantir a integridade do documento, afastando qualquer margem para impugnação.”

Todavia, a análise minuciosa da ficha de filiação e do suposto documento de “assinatura eletrônica” (id.
13099692
) revela a inexistência de qualquer elemento que comprove, de modo inequívoco, a anuência da apelante à contratação.

É certo que constam no documento dados pessoais da consumidora — como nome completo, CPF, latitude e longitude —, no entanto,
não há qualquer assinatura qualificada vinculada a certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil
, tampouco
prova de autenticação biométrica que ateste sua genuinidade
.

Em tentativa de verificação da autenticidade do referido documento, utilizou-se a ferramenta oficial disponibilizada pelo
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
– ITI (
https://validar.iti.gov.br
), vinculada ao Governo Federal. A plataforma, no entanto, retornou mensagem de invalidação.:

Diante disso, procedeu-se à leitura do QR Code presente no canto superior direito da ficha (id.
13099692
– fl. 3). O código direciona o usuário ao site “
assinar.link
”,
supostamente destinado à verificação da autenticidade documental:

No entanto, ao final da página, consta a advertência de que o site foi “
desenvolvido exclusivamente para a gestão de contratos de: 39.911.488/0001-44
”,
identificando-se como pertencente à própria apelada ABCB
:

Ou seja,
trata-se de um portal criado pela própria associação para, em tese, simular a verificação da autenticidade de seus documentos, não se tratando, portanto, de um validador confiável e isento de assinaturas eletrônicas
— como os portais amplamente reconhecidos no setor de certificação digital, a exemplo do ITI, Certisign (www.certisign.com.br), Zapsign (www.zapsign.com.br) e Memed (www.validador.memed.com.br).

Diferentemente dessas plataformas idôneas, o domínio “
assinar.link
” configura um mecanismo criado e operado pela apelada, com o possível objetivo de emular características de um sistema legítimo, conferindo aparência de legalidade a documentos contratuais fraudulentos.

Outro aspecto que causa estranheza é o
funcionamento limitado do referido site
: independentemente do botão acessado (“fale conosco”, “faça login”), o visitante é invariavelmente redirecionado à mesma página inicial, inexistindo qualquer outra aba funcional.

Considerando a suspeita de fraude, procedeu-se à consulta do domínio “
assinar.link
” no portal internacional “
who.is
” (
https://who.is/whois/assinar.link
), sendo constatado que o website foi registrado em
01/07/2023
e atualizado em
13/06/2024
. Tal informação é relevante porque o suposto pedido de filiação apresentado pela apelada data de
04/11/2022
— ou seja,
anterior à própria criação do site de “validação”
.

Outro ponto relevante é o uso de serviços de privacidade para ocultar os dados do registrante, por meio da empresa
Privacy Protect, LLC
.

Embora o uso de serviços de anonimização seja comum, ele pode levantar suspeitas quando combinado com outras inconsistências,
especialmente em se tratando de um site
que lida com segurança digital e validação de assinaturas eletrônicas
, áreas que exigem transparência e confiabilidade.

Adicionalmente, o domínio está hospedado na
Cloudflare
, o que por si só não é problemático, mas o fato de o site aparentemente não possuir metadados descritivos (como meta description e meta keywords) também pode indicar que se trata de um site com pouca maturidade ou que ainda está em fase inicial de desenvolvimento.

Dessa maneira, os elementos parecem evidenciar a tentativa de conferir posterior aparência de autenticidade a uma contratação fraudulenta previamente realizada. Em outras palavras, os contratos foram firmados antes da criação da própria plataforma que pretende validá-los, o que revela a falta de credibilidade dos atos de validação e põe em dúvida a tese da apelada.

Verificou-se, ainda, que o domínio foi registrado por meio da empresa “hostinger.com”, sendo que as demais informações do titular foram mantidas em anonimato, o que denota intenção deliberada de ocultar a identidade do responsável pela plataforma.

Em síntese, o responsável pela criação do site utilizou-se de empresa intermediadora para ocultar-se, estruturando um ambiente digital potencialmente artificial com o propósito de dar aparência de legalidade a contratos fraudulentos.

Como já abordado anteriormente neste voto, observa-se a atuação de um possível sofisticado esquema fraudulento, arquitetado sob a fachada de associação legal, com objetivo específico, em tese, de aplicar golpes contra aposentados e pensionistas — grupo social reconhecidamente vulnerável —, chegando ao ponto de desenvolver uma suposta plataforma de validação digital com aparência de legitimidade, apta a induzir até mesmo o Poder Judiciário ao erro.

As implicações criminais do estratagema aqui dissecado poderão ser apreciadas pelas autoridades competentes. Enquanto isso, nesta esfera cível não há alternativa senão reformar a sentença de primeiro grau para
prover integralmente
o pedido formulado pela autora em sua petição inicial.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação cível, para
negar provimento ao interposto pel
a associação requerida
e
dar
provimento
ao interposto pel
a
autor
a
, a fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e, com isso:
i)
majorar a indenização por danos morais para o montante de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

Majoro os honorários de sucumbência em desfavor da apelada
Associação Amar Brasil Clube de Benefícios
para 20% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tendo em vista a procedência do recurso autoral e a improcedência do recurso adesivo, bem como o
indeferimento da gratuidade judiciária pleiteada
.

Sugiro à câmara o encaminhamento de cópia integral dos autos para exame do Ministério Público.

É como voto.

1
https://www.reclameaqui.com.br/amar-brasil-prime-clube/mensalidade-cobrada-no-inss_Mpb4gYb6bQPSg93k/

2
https://www.reclameaqui.com.br/amar-brasil-prime-clube/reclamacao-por-descontos-indevidos-e-solicitacao-de-cancelamento-restituicao-e-apresentacao-de-contrato_HBnEQp3RzzRzvnkQ/

3
https://www.reclameaqui.com.br/amar-brasil-prime-clube/desconto-indevido_qbNK_d-9ZWjdOh8W/

4
https://www.reclameaqui.com.br/amar-brasil-prime-clube/cobranca-indevida_O8w02mQDeg-NucRB/

5
https://www.reclameaqui.com.br/amar-brasil-prime-clube/desconto-indevido-sem-contratacao_Bj1Xry_TlGaYJUHZ/

6
https://www.google.com/maps/reviews/@-23.5952311,-46.6908517,17z/data=!3m1!4b1!4m5!14m4!1m3!1m2!1s116380016081109117585!2s0x94ce576e7b39aaa5:0xc4c5e1c60a03baa3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQzMC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

7
https://www.google.com/maps/reviews/@-23.5952311,-46.6908517,17z/data=!3m1!4b1!4m5!14m4!1m3!1m2!1s107900689711737766191!2s0x94ce576e7b39aaa5:0xc4c5e1c60a03baa3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQzMC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

8
https://www.metropoles.com/sao-paulo/empresas-de-seguro-estao-por-tras-da-farra-dos-descontos-no-inss

9
https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/04/24/fraude-no-inss-veja-lista-de-entidades-suspeitas-de-envolvimento-em-esquema-bilionario.ghtml

10
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/fraude-no-inss-711-dos-descontos-foram-feitos-sem-documentacao-habil/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.